Tribunal: TJDFT
Processo: 0715338-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715338-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Vicente de Paulo Silva de Assis Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vicente de Paulo Silva de Assis contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702442-37.2021.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a suspensão dos descontos de imposto de renda. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais, pois não há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Vejamos. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998 e artigo 35, II, b do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 apenas a moléstia profissional, atestada por laudo oficial, enseja a isenção do imposto de renda. Conforme artigo 111, II do Código Tributário Nacional a interpretação para os casos de isenção deve ser literal, porém a jurisprudência tem flexibilizado a questão com relação à exigência de laudo oficial para a verificação de patologias que ensejam a isenção do referido tributo, mas é imprescindível a comprovação da existência de moléstia profissional, o que não ocorreu neste caso. O documento de ID 89156009, págs. 9-10 indica que o autor é portador de hérnia de disco lombar e que apresenta restrições a atividades em posição ortostática em tempo prolongado, devendo evitar peso e procedimentos anestésicos, contudo, não demonstra incapacidade total para o trabalho e que a patologia tenha sido decorrente da atividade laboral para fins de caracterização de moléstia profissional, tanto que houve readaptação funcional do autor com restrições temporárias após o diagnóstico (ID 89156009, pág. 3). No mesmo sentido, o relatório médico de ID 89156009, pág. 21 demonstra que o autor é acometido de dor em coluna lombar que irradia para membro inferior direito com diagnóstico de hérnia de disco lombar; o documento de ID 89156009, pág. 39 indica hérnia discal em L5-S1 mais acentuado a direita; e o documento de ID 89156011, pág. 2 indica a existência de abaulamentos discais, mas não esclarecem se há doença profissional. Os referidos documentos demonstram que o autor é portador de lombalgia e hérnia de disco lombar, mas não comprovam que essas doenças podem ser classificadas dentre aquelas aptas a ensejarem a isenção do imposto de renda. Dessa forma está evidenciado que há necessidade de realização de prova pericial para se aferir que a patologia do autor se enquadra no conceito legal, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25626853), em síntese, que foi diagnosticado com hérnia de disco adquirida em razão do exercício de atividade laboral como médico, cujo diagnóstico data de 21 de junho de 2018 (CID M.51.1). Argumenta que a concessão da isenção ao imposto sobre a renda não exige a interpretação extensiva da regra respectiva, pois a doença que acomete o demandante compõe as hipóteses que asseguram a isenção, de acordo com os laudos médicos acostados aos autos. Acrescenta ainda que a readaptação para o exercício de função compatível com as limitações físicas relatadas pelo damandante não afasta a pretendida isenção, que tem suporte na hipótese de acometimento por “moléstia profissional”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente obstado o desconto, em folha, da alíquota do Imposto Sobre a Renda (IRPF) relativamente aos proventos de aposentadoria recebidos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id .25626857). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de isenção do recolhimento do Imposto sobre a Renda (IR) sobre o valor mensal dos proventos de aposentadoria recebidos pelo postulante. A isenção aludida foi estabelecida pelo art. 6o da Lei no 7.713/1988, senão vejamos: “Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (Ressalvam-se os grifos) O dispositivo legal em destaque deve ser lido em conjunto com o art. 30 da Lei no 9.250/1995, que assim preceitua: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” A interpretação dos dispositivos legais acima transcritos poderia levar à conclusão equivocada de que somente o “laudo pericial emitido por serviço médico oficial” constituiria prova suficiente para atestar a legitimidade da pretensão à isenção ora em exame. O Juízo singular, no entanto, é soberano para avaliar os elementos factuais coligidos aos autos. Com efeito, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotada no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC, é atribuição do Juiz apreciar as provas coligidas aos autos sem prévia tarifação. Nesse sentido, aliás, examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp no 1584534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)” (Ressalvam-se os grifos) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO. 1. Não há nulidade por ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC no acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. No caso em apreço, o Tribunal regional foi claro ao declarar a isenção tributária do recorrido por ser pessoa possuidora de cardiopatia grave. 2. Ademais, o artigo 30 da Lei no 9.250/95 não vincula o magistrado em sua livre apreciação de provas dos autos, apesar da condição imposta pelo dispositivo, que exige laudo pericial oficial para concessão de isenção do imposto de renda aos portadores de moléstias graves. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp no 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2012, DJe 16/3/2012.)” (Ressalvam-se os grifos) Aliás, convém atentar ainda ao teor do enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Diante desse contexto, verifica-se que os elementos probatórios produzidos nos autos são ainda insuficientes para saber se a referida condição etiológica pode se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 6o da Lei no 7.713/1988. No caso, os laudos médicos referidos pelo popstulante indicam que o diagnóstico, no caso em deslinde, é de “hérnia de disco”, de acordo com a conclusão descrita em laudo médico com o seguinte teor (Id. 89156009 dos autos do processo originário): “Redução do espaço discal em L4-L5 e L5-S1. Protusão discal difusa em L4-L5 tocando a face ventral do saco dural. Hérnia discal em L5-S1 comprimindo as raízes nervosas, mais acentuado a direita.” Os demais laudos médicos emitidos em momento anterior à aposentadoria por médicos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal descreveram apenas a ocorrência de restrições temporárias ao exercício laboral, mas não, em definitivo, a incapacitação para o exercício da profissão de médico (Id. 89156009 dos autos do processo originário). Diante desse contexto, em que pese a desnecessidade de produção de laudo médico oficial, as provas produzidas pelo recorrente não são suficientes para atestar que a “hérnia de disco” consiste em “moléstia profissional”, ou seja, que a aludida patologia foi causada pelo exercício da atividade laboral desempenhada pelo autor. Ademais, a atual situação profissional do recorrente não está bem esclarecida, pois, apesar da aposentadoria em relação ao cargo ocupado na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o recorrente ainda se qualifica como médico (fl. 1, Id. 25626853). No entanto, a isenção aludida não pode ser concedida a quem ainda exerce atividade laboral. Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 43, INC. I E II, E 111, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. ART. 6°, INC. XIV e XXI DA LEI No 7.713/88. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral. 2. O julgamento da ADI no 6.025/DF pelo STF - cujo acórdão ainda não foi publicado -, afirmando a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo a fim de promover a extensão da isenção em questão aos trabalhadores em atividade, não impede que o STJ fixe tese sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a Suprema Corte apreciou a matéria apenas sob o enfoque constitucional, julgando improcedente a ação em que se pugnava pela declaração da inconstitucionalidade da limitação do benefício do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 às pessoas físicas já aposentadas. Os dois recursos especiais afetados como repetitivos no STJ foram interpostos em processos em que não se tocou na questão constitucional; de fato, nem sequer houve a interposição de recurso extraordinário. Em suma, a decisão do STF de não declarar inconstitucional a norma não resolve a questão da interpretação do dispositivo sob o prisma da legislação infraconstitucional, mais especificamente, do CTN e da Lei no 7.713/1988. Tal posicionamento contou com a concordância do MPF em seu parecer. 3. Conforme informações prestadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal (e-STJ, fls. 157-163), continuam a chegar em quantidade exorbitante no STJ recursos especiais versando sobre essa matéria, devido à divergência ainda reinante sobre o tema nos Tribunais Regionais Federais, sendo imperativo que esta Corte Superior exerça sua função primordial de uniformizar a interpretação da lei federal no Brasil, evitando que prossigam as controvérsias sobre matéria de tão alto relevo e repercussão no cotidiano da população. 4. O precedente vinculante firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos permite o uso de algumas ferramentas extremamente úteis a fim de agilizar os processos similares que corram nas instâncias inferiores, o que nem sempre ocorre com o julgamento proferido em ação direta de inconstitucionalidade - ADI, a despeito do teor do parágrafo único do art. 28 da Lei no 9.868/1999. Exemplos dessas ferramentas que permitem a concretização do princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988) são: a) o art. 332 do CPC, que elenca a contrariedade a precedente firmado em julgamento de recursos repetitivos dentre as hipóteses em que o juiz deve dispensar a citação do réu e julgar liminarmente improcedente o pedido; b) os arts. 1.030, 1.039 e 1.040 do CPC, segundo os quais a existência de uma tese vinculante fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos traz um óbice fundamental à subida ao STJ de recursos especiais semelhantes, além de permitir a imediata baixa dos processos que estejam nesta corte e nos tribunais locais às instâncias inferiores. Assim, é de suma importância que o STJ firme uma tese com caráter vinculante a fim de pacificar a presente controvérsia, o que também contou com a concordância do MP. 5. O REsp no 1.116.620/BA, ao julgar o Tema 250/STJ, abordou temas afins aos tratados no presente recurso. No entanto, a tese central ali girava em torno de fixar se o rol de doenças do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/88 era exemplificativo (numerus apertus) ou taxativo (numerus clausus). Discutia-se, portanto, acerca da possibilidade de interpretar o dispositivo legal de forma a abarcar moléstias não previstas expressamente na norma. Não houve, na ocasião, qualquer debate sobre a interpretação da norma com relação à questão de saber se a isenção nela fixada abrange ou não os trabalhadores que estejam na ativa. Essa matéria, portanto, não foi ali resolvida, razão pela qual a divergência permanece existindo nos Tribunais Regionais Federais. 6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei no 7.713/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Precedentes do STJ. 7. O art. 6o da Lei no 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos "proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional". A partícula "e" significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo "e" para evitar a repetição do termo "proventos", e não para referir-se à expressão "rendimentos" contida no caput. 8. Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o art. 43, inc. I e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria o conceito de renda para fins tributários, abrangendo as expressões "renda" (inc. I) e "proventos" (inc. II). A expressão "renda" é o gênero que abrange os conceitos de "renda" em sentido estrito ("assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos"), e de "proventos de qualquer natureza" ("assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior"). O legislador pode estabelecer isenções específicas para determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção se refira ao termo "renda" no sentido mais amplo. 9. Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário. 10. O acórdão recorrido usou o fundamento de que o legislador teria usado o termo "proventos" em decorrência do estado da arte da Medicina no momento da edição da Lei no 7.713/1988. Argumentou que, em tal época, as doenças elencadas, por sua gravidade, implicariam sempre a passagem do trabalhador à inatividade, e que a evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a necessidade de se ajustar a expressão linguística da lei à nova realidade social, porque pessoas acometidas daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, graças ao progresso da Medicina. O argumento perde sentido, ao se recordar que a isenção do art. 6°, XIV, da no Lei 7.713/1988 foi objeto de duas alterações legislativas específicas que mantiveram o conceito estrito de proventos, a demonstrar que o intuito do legislador foi manter o âmbito limitado de incidência do benefício. 11. Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.". 12. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 04/08/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, tendo em vista que as provas produzidas em conjunto com a petição inicial não são suficientes, ao menos momentaneamente, para caracterizar a mencionada hipótese de isenção. Fica prejudica do exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator